Tribunal: TJES
Processo: 5001774-45.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001774-45.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
apelações cíveis

interpostas pelo
Município de Vitória
(id nº 1174012)

e por
Banco Pan S.A.
(id nº 1174016)

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (id nº 1174009), que, nos
embargos à execução fiscal

opostos pelo segundo apelante em face do primeiro, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de reduzir o valor da multa fixada pelo Procon Municipal para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais

O Município de Vitória sustenta que
(i)
o valor da multa administrativa se revela adequado, visto que foram devidamente observados os critérios objetivos elencados pelo Decreto Municipal nº 11.738/03, de sorte que a dosimetria da sanção configura ato vinculante, inexistindo qualquer margem de discricionariedade por parte da Administração Pública;
(ii)
afastar a aplicabilidade do referido Decreto configura controle de constitucionalidade incidental, razão pela qual deve ser observada a Súmula Vinculante nº 10. Subsidiariamente, argumenta que
(iii)
mesmo com a redução da multa, a empresa apelada permaneceu com a obrigação de pagar o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de sorte que a Municipalidade sucumbiu tão somente em parcela mínima do pedido, o que dá azo à atribuição integral dos ônus sucumbenciais à embargante;
(iv)
goza de isenção referente à obrigação de recolher custas processuais, na forma do art. 39 da lei de execuções fiscais.

Por sua vez, a instituição financeira afirma, em síntese, que:
(i)
houve a prescrição intercorrente da pretensão punitiva, tendo em vista o decurso de prazo superior a 4 (quatro) anos de inércia durante o procedimento administrativo, devendo ser aplicados, analogicamente, os ditames da lei nº 9.873/99, que preceitua o prazo prescricional trienal para o exercício da ação punitiva pela Administração Pública, nos termos da Súmula nº 633 do STJ;
(ii)
é lícita a cobrança da Tarifa de Cadastro, bem como aquela referente a Serviços de Terceiros, nos termos já definidos pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo, não havendo que se falar em ilegibilidade do contrato, eis que é possível identificar todos os valores cobrados;
(iii)
não houve infração ao Código de Defesa do Consumidor, visto que, por se tratar de arrendamento mercantil, o contrato de seguro é obrigatório.

Contrarrazões oferecidas apenas pelo Município (id nº 1174022).

É o breve relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, examina-se
apelações cíveis

interpostas pelo
Município de Vitória
(id nº 1174012)

e por
Banco Pan S.A.
(id nº 1174016)

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (id nº 1174009), que, nos
embargos à execução fiscal

opostos pelo segundo apelante em face do primeiro, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de reduzir o valor da multa fixada pelo Procon Municipal para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais

O Município de Vitória sustenta que
(i)
o valor da multa administrativa se revela adequado, visto que foram devidamente observados os critérios objetivos elencados pelo Decreto Municipal nº 11.738/03, de sorte que a dosimetria da sanção configura ato vinculante, inexistindo qualquer margem de discricionariedade por parte da Administração Pública;
(ii)
afastar a aplicabilidade do referido Decreto configura controle de constitucionalidade incidental, razão pela qual deve ser observada a Súmula Vinculante nº 10. Subsidiariamente, argumenta que
(iii)
mesmo com a redução da multa, a empresa apelada permaneceu com a obrigação de pagar o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de sorte que a Municipalidade sucumbiu tão somente em parcela mínima do pedido, o que dá azo à atribuição integral dos ônus sucumbenciais à embargante;
(iv)
goza de isenção referente à obrigação de recolher custas processuais, na forma do art. 39 da lei de execuções fiscais.

Por sua vez, a instituição financeira afirma, em síntese, que:
(i)
houve a prescrição intercorrente da pretensão punitiva, tendo em vista o decurso de prazo superior a 4 (quatro) anos de inércia durante o procedimento administrativo, devendo ser aplicados, analogicamente, os ditames da lei nº 9.873/99, que preceitua o prazo prescricional trienal para o exercício da ação punitiva pela Administração Pública, nos termos da Súmula nº 633 do STJ;
(ii)
é lícita a cobrança da Tarifa de Cadastro, bem como aquela referente a Serviços de Terceiros, nos termos já definidos pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo, não havendo que se falar em ilegibilidade do contrato, eis que é possível identificar todos os valores cobrados;
(iii)
não houve infração ao Código de Defesa do Consumidor, visto que, por se tratar de arrendamento mercantil, o contrato de seguro é obrigatório.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço das apelações interpostas
e passo ao exame do mérito.

Pois bem. Trata-se de embargos à execução fiscal opostos pela instituição financeira ora apelante com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória no valor de R$ 120.242,19 (cento e vinte mil, duzentos e quarenta e dois reais e dezenove centavos), originária do processo administrativo nº 0112-012.325-3, instaurado por violação da recorrente à legislação consumerista.

O mencionado processo administrativo (id nº 1024446) foi instaurado após uma reclamação do consumidor
Romerito Paganini
, o qual narrou que firmou contrato de arrendamento mercantil de veículo com a reclamada, tendo verificado a existência de despesas consideradas abusivas, a saber: Seguros (R$ 100,00), Tarifas (R$ 550,00), Pagamentos de Serviços de Terceiros (R$ 1.008,00) e Despesas não Especificadas no Contrato (R$ 700,00), além de ter constatado a cobrança a maior no cálculo realizado pelo banco para a quitação antecipada do débito.

Primeiramente, quanto à prejudicial de mérito de prescrição da pretensão punitiva, não há como deixar de reconhecer que a matéria encontra-se pacificada pelo Tribunal da Cidadania, o qual, em julgamento de Recurso Especial Repetitivo n.º 1.115.078/RS (Rel. Min. Castro Meira, DJe de 24/3/2010), definiu que a Lei nº 9.873/1999 é inaplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, nos termos de seu artigo 1º.

Destarte, inexistindo previsão acerca de prescrição intercorrente no Decreto 20.910/32 – que regula tão somente a prescrição quinquenal –, tampouco na legislação municipal, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Municipal, ante a absoluta ausência de previsão específica. Nesse sentido, cito:

[...] AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. [...] 2. Com efeito, a solução adotada na decisão vergastada se amolda à jurisprudência desta Corte de Justiça, que entende que
o art. 1º. do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas
na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
. [...] (AgInt no REsp 1838846/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).

[...] MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que,
em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor do Departamento Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor - Procon, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999
. 3. O art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. [...] (REsp 1811053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019).

Ainda no que concerne à insurreição da parte autora, entendo, assim como consignado pela Instância Primeva na sentença, que fica prejudicada a análise acerca da licitude da cobrança dos encargos impugnados pelo consumidor, visto que a cópia do contrato carreada aos autos (id nº 1173984, fl. 06) se mostra completamente ilegível, não sendo possível identificar a maioria dos valores que nela constam.

Neste particular, não é demais rememorar que a certidão de dívida ativa, ainda que não materialize crédito de natureza tributária, goza da presunção de certeza e liquidez (art. 204 do CTN) - até mesmo por cuidar-se de ato administrativo - e, por conta disso, impõe-se ao particular o ônus de infirmar tais atributos, do qual a apelante não logrou êxito em se desincumbir.

Com efeito, a impossibilidade de identificar os valores cobrados no negócio jurídico em testilha inviabiliza por completo a análise a respeito da licitude dos encargos em comento, a qual não prescinde da constatação a respeito (i) do
quantum
, eis que o simples fato de serem estipulados em valor exorbitante já seria suficiente para configurar abusividade; (ii) do que foi efetivamente informado ao consumidor, isto é, se houve especificação do que compreende a tarifa, tendo em vista o dever de informação estipulado no código consumerista.

Outrossim, convém registrar que, ainda que se entenda por não ser abusiva a cláusula contratual que obriga o arrendatário a providenciar seguro do bem objeto de arrendamento, tal circunstância não tem o condão de desconstituir a presunção de veracidade e legitimidade da certidão, visto que a multa administrativa decorre tão somente da cobrança dos encargos denominados Tarifa de Cadastro e Serviços de Terceiros, em relação aos quais o Procon Municipal entendeu restar configurada a abusividade (decisão administrativa às fls. 06/12 do id nº 1173986 e fls. 01/03 do id nº 1173987).

Configurada a violação à norma de proteção ao consumidor, o sancionamento deve observar a sistemática hospedada no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, neste particular, tenho que agiu com acerto a magistrada
a quo
ao acolher o pedido subsidiário de redução do valor da multa.

Com efeito, o montante de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e sete reais e trinta e nove centavos), em que pese possa ser facilmente arcado pela empresa autora, apresenta-se dissonante com a baixa gravidade da conduta e com a suposta vantagem auferida, critérios previstos, juntamente com a condição econômica do fornecedor, como moduladores da penalidade no art. 57 do CDC.

Sobre o tema, é cediço que, excepcionalmente, quando a multa fixada pelo Procon se revelar desproporcional à gravidade das condutas praticadas, é perfeitamente possível que o Judiciário arbitre o valor que entender mais adequado. Isso porque o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional para averiguar sua conformidade com os princípios retores da atividade estatal sem que isso configure invasão ao mérito administrativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça
[1]
e deste e. Tribunal de Justiça
[2]
.

Nestes casos, o simples fato de o Poder Judiciário reduzir o montante fixado em sede administrativa não configura controle incidental de constitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/2003, como sustenta a Municipalidade em seu apelo, visto que a fundamentação partiu da premissa de que o valor foi arbitrado em quantia desarrazoada, e não que o referido decreto é inconstitucional.

Pelo contrário, o mencionado diploma normativo persiste válido e plenamente eficaz em nosso ordenamento jurídico, servindo de parâmetro para a dosimetria das sanções administrativas por violação às regras de proteção ao consumo no âmbito do Município de Vitória.

Todavia, uma vez estabelecida a sanção, a legitimidade do ato administrativo que a veicula, enquanto manifestação concreta do poder de polícia do Município, está sujeita a amplo escrutínio judicial para fins de aferição de sua conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser “
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
”.

Constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário.

Isso porque “
não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade
” (Ap. Cív. 0037485-41.2015.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, DJe 17/05/2019), conforme orientação consolidada pela jurisprudência desta egrégia Corte, de onde colho a seguinte passagem:

“Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57, caput , do CDC.”

(TJES, Ap. Cív. 0025922-50.2015.8.08.0024, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câm. Cív., j. em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Nesse mesmo sentido, os precedentes manifestados no julgamento dos seguintes recursos: Apelação Cível nº 0011288-49.2015.8.08.0024 (Rel. Des. Anníbal de Rezende Lima, DJe 04/07/2019); Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0004564-58.2017.8.08.0024 (Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, DJe 21/05/2019); e Apelação Cível nº 0017180-36.2015.8.08.0024 (Rel. Desª. Janete Vargas Simões, DJe 09/05/2019).

Não se exige, pois, a observância da cláusula de reserva de plenário, visto que se está, tão somente, adequando a dosimetria estabelecida pelo Procon, com norte nos parâmetros estabelecidos,
in abstrato
, pelo Decreto nº 11.738/2003, às vicissitudes do caso concreto, no intento de manter a proporcionalidade entre a multa aplicada e a gravidade da infração.

Em sendo assim, tendo em mente o porte econômico da infratora, a gravidade da infração e a vantagem auferida, entendo que a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Neste ponto, como houve considerável redução do valor da multa – inicialmente fixada em R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e sete reais e trinta e nove centavos) –, não há que se falar em sucumbência mínima da Municipalidade, mas sim sucumbência recíproca, conforme acertadamente definido na sentença objurgada.

Em contrapartida, entendo que merece prosperar a insurreição do ente público em relação ao capítulo decisório que o condenou ao pagamento das custas processuais, tendo em vista que o art. 39 da Lei nº 6.830/80

(Lei de Execuções Fiscais) realmente dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência, o valor das despesas efetuadas pela parte contrária,
ipsis litteris
:

Art. 39 –
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo único –
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Com efeito, conquanto não desconheça respeitáveis posicionamentos, no âmbito deste egrégio Tribunal, de que
(i)
a isenção do pagamento de custas prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80 só pode ser aplicada nas ações de execução fiscais propostas perante a Justiça Federal
[3]
e de que
(ii)
a Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), não se sobrepõe à legislação estadual a fim de prever isenção de tributo de competência de outro ente federado (isenção heterônoma
[4]
), considero que tais orientações não devem prevalecer diante do entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo de controvérsia, de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais
, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal,
mesmo quando a ação em curso na Justiça Estadual
, conforme aqui se verifica. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTRO-VÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES. [...]

2. O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC).
Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80
, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação.

3.
A isenção de que goza a Fazenda Pública
, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais,
está adstrita às custas efetivamente estatais
, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exeqüente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais.

4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80,
a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas
, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional.

5. Mutatis mutandis, a exoneração participa da mesma ratio essendi da jurisprudência da Corte Especial que imputa a despesa extrajudicial da elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública.

6. Recurso especial provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, efetuar o pagamento das custas ao final. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008”.

(STJ, Primeira Seção REsp 1.107.543/SP, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010)

Embora muitos entendam que a isenção de custas prevista no aludido dispositivo de lei alcançaria apenas os valores referentes às custas para ingresso da demanda e não as decorrentes da sucumbência, o texto da Lei de Execuções Fiscais não contém ressalva nesse sentido, isto é, isenta a Fazenda Pública – da União, Estados, Distrito Federal e Municípios – do pagamento de custas processuais e emolumentos, devendo ressarcir apenas o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, a teor de seu parágrafo único.

Por tudo isso,
conheço
da apelação cível interposta pelo
Banco Pan S.A.
para, no mérito,
negar-lhe provimento
, e
conheço
e
dou parcial provimento
ao apelo interposto pelo
Município de
Vitória, tão somente a fim de afastar a condenação da Municipalidade ao pagamento das custas processuais.

É como voto
.

[1]
EDcl no MS 21.645/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 26/09/2018, DJe 18/10/2018.

[2]
A título de exemplo: TJES, Classe: Apelação Cível, 024151662251, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/29/2020, Data de Publicação no Diário: 16/11/2020; TJES, Classe: Apelação, 024110421922, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/11/2019, Data de Publicação no Diário: 11/11/2019.

[3]
“[...] 1. Considerando inaplicabilidade da Lei Federal (art. 39 da LEF) no tocante à isenção de custas no âmbito da Justiça Estadual, em razão da vedação à isenção heterônoma, e que o Regimento de Custas instituído pela Lei 4.847/93 não isenta a municipalidade do pagamento de custas, deve ser mantida sua condenação.” (TJES, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível nº 0016514-84.2005.8.08.0024, rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017)

[4]
TJES, Primeira Câmara Cível, Ação Rescisória, Processo nº 100170050718, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, julgado em 27/03/2018, DJe 10/04/2018)

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEITADA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.873/99. PRECEDENTES DO STJ. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO AFASTADA. ÔNUS DE PROVA QUE INCUMBE À EMBARGANTE. MINORAÇÃO DA MULTA. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. JUÍZO DE LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 39 DA LEI 6.830/80. DISPOSITIVO NÃO FAZ DISTINÇÃO ENTRE OS ENTES PÚBLICOS, ISENTANDO A FAZENDA PÚBLICA COMO UM TODO. RECURSO DA EMBARGANTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO EMBARGADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Trata-se de embargos à execução fiscal opostos pela instituição financeira ora apelante com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória.

2)
Quanto à prejudicial de mérito de prescrição da pretensão punitiva, não há como deixar de reconhecer que a matéria encontra-se pacificada pelo Tribunal da Cidadania, o qual, em julgamento de Recurso Especial Repetitivo nº 1.115.078/RS, definiu que a Lei nº 9.873/1999 é inaplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, nos termos de seu artigo 1º.

3)
Diante da ilegibilidade da cópia do contrato carreada aos autos, fica prejudicada a análise acerca da licitude da cobrança dos encargos impugnados pelo consumidor, eis que a legislação impõe ao particular o ônus de infirmar a presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa, do qual a embargante não logrou êxito em se desincumbir.

4)
Excepcionalmente, quando a multa fixada pelo Procon se revelar desproporcional à gravidade das condutas praticadas, é perfeitamente possível que o Judiciário arbitre o valor que entender mais adequado. Isso porque o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional para averiguar sua conformidade com os princípios retores da atividade estatal sem que isso configure invasão ao mérito administrativo. E, na hipótese em apreço, o montante de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e sete reais e trinta e nove centavos), em que pese possa ser facilmente arcado pela empresa autora, apresenta-se dissonante com a baixa gravidade da conduta e com a suposta vantagem auferida, critérios previstos, juntamente com a condição econômica do fornecedor, como moduladores da penalidade no art. 57 do CDC.

5)
O simples fato de o Poder Judiciário reduzir o montante fixado em sede administrativa não configura controle incidental de constitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/2003. Não se exige, pois, a observância da cláusula de reserva de plenário, visto que se está, tão somente, adequando a dosimetria estabelecida pelo Procon, com norte nos parâmetros estabelecidos, in abstrato, pelo Decreto nº 11.738/2003, às vicissitudes do caso concreto, no intento de manter a proporcionalidade entre a multa aplicada e a gravidade da infração. Precedentes deste e. Sodalício.

6)
Esta c. Câmara Cível entende que, tendo em mente o porte econômico da infratora, a gravidade da infração e a vantagem auferida, a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7)
O art. 39 da Lei nº 6.830/80

(Lei de Execuções Fiscais) dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência.

8)
Recurso da requerente desprovido e recurso do requerido parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação cível interposta pela requerente e conhecer e dar parcial provimento ao apelo interposto pelo requerido, nos termos do voto do Relator.